Tribunal: STF
Processo: HC 185329
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Em 14.5.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Aparecido Franco de Moraes, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.10.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 513.360, porém concedida a ordem de ofício para “reconhecer erro material na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, readequando a pena final do paciente para dezoito anos, cinco meses e dez dias de reclusão, mais pagamento de noventa dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
    Estes os fundamentos da decisão:
    ”2. O paciente foi condenado pela Primeira Vara Federal Criminal de Campinas pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 157 e no parágrafo único do art. 28 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de dezenove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e mil, cento e vinte e oito dias-multa. (...)
    3. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 1º.2.2011, deu provimento parcial ao recurso, reduzindo apenas a pena de multa. Esta a ementa do acórdão: (...)
    4. Contra esse acórdão a Defensoria Pública de São Paulo impetrou, em favor do paciente/impetrante, o Habeas Corpus n. 513.360 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 16.10.2019. Entretanto, foi concedida ordem de ofício para “reconhecer erro material na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, readequando a pena final do paciente para dezoito anos, cinco meses e dez dias de reclusão, mais pagamento de noventa dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Estes os fundamentos da decisão: (...)
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante/paciente alega que “as autoridades coatoras tornaram as penas elevadas e excessivas sem qualquer fundamentação idônea, além de não considerar a ocorrência de crime continuado, o qual torna os atos ilegal, arbitrário, abusivo (…), o qual merece correção em sua dosimetria, portanto, merece guarida por essa via estreita do presente mandamus, excepcionalmente, concedendo de ofício a presente ordem ante a ilegalidade, nos termos da lei” (sic).
    Salienta que “a sentença foi proferida condenando inicialmente o paciente à pena de treze anos e quatro meses de reclusão, pela infração do art. 157, § 2º , I do CP e seis anos de reclusão, pela prática da infração do artigo 188, parágrafo único, ambos do mesmo Códex, totalizando dezenove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado”.
    Narra que “posteriormente houve correção de erro material, haja vista que a fração de ½ em razão da majorante do emprego de arma de fogo, na terceira fase, sobre os nove anos e quatro meses, relativo a segunda etapa da dosimetria, resultado quantum definitivo, na última etapa do processo dosimétrico de doze anos e cinco meses e dez dias, mais seis anos, totalizando pena de dezoito anos, cinco meses e dez dias de reclusão”.
    Argumenta que “o processo transitou em julgado, o que causou prejuízo ao apelante, pois não teve seus recursos analisados pelas cortes superiores”. 
    Defende que “o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou os erros corridos na dosimetria da pena, (…) apenas corrigiu erro material já operado”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    ‘Deferimento da presente ordem de habeas corpus (...) em face das autoridades coatoras, o qual tornou as penas elevadas e excessivas sem qualquer fundamentação idônea, além de não considerar a ocorrência de crime continuado, (...) o qual merece correção em sua dosimetria’.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O impetrante/paciente pretende seja reexaminada, nesta sede, condenação transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (...)
    7. Ademais, o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 513.360.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados: (...)
    8. Anote-se que os questionamentos referentes à dosimetria da pena foram objeto do Habeas Corpus n. 110.219, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, assentando então: (...)
    A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo, com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...) 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhem-se cópia da presente decisão ao impetrante/paciente, dando-se a ele ciência de que tem direito constitucional a um advogado público se quiser e não puder constituir um de sua escolha e às suas expensas”.
    2. Intimado o impetrante/paciente, em 18.6.2020, protocolizou a Petição/STF n. 45.472/2020, na qual afirma que “sentiu-se prejudicado” com a decisão negatória de seguimento à impetração e requer seja “encaminhado o presente expediente à Defensoria Pública com representação em Brasília”. 
    Afirma ser leigo e não ter “condições de cumprir prazos e acompanhar andamentos processuais”.
    3. Oficie-se ao Defensor Público-Geral de São Paulo/SP, com urgência, para tomar ciência do requerimento do impetrante/paciente (Petição/STF n. 45.472/2020) e adotar as providências cabíveis.
    Remeta-se com o ofício cópia integral dos autos.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora